Tribunal: STF
Processo: MS 24999
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-17
Data de publicação: 2004-11-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO: REFORMA AGRÁRIA.
VISTORIA PRÉVIA: NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO RURAL. Lei 8.629/93,
art. 2º, § 2º. DEVIDO PROCESSO LEGAL: C.F., ART. 5º, LV. IMÓVEL
RURAL: DIVISÃO: SUCESSÃO MORTIS CAUSA: PRINCÍPIO DA SAISINA: Código
Civil, 1916, art. 1.572; Código Civil, 2002, art. 1.784. Estatuto da
 Terra, Lei 4.504/64, art. 46, § 6º.
I. - Vistoria prévia:
notificação: a notificação para a vistoria prévia constitui
exigência do devido processo legal (C.F., art. 5º, LV). Precedente
do S.T.F.
II. - Princípio da saisina: aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários:
Código Civil, 1916, art. 1.572; Código Civil, 2002, art.
1.784.
III. - No caso de imóvel rural em comum por força de
herança, as partes ideais para os fins da desapropriação serão
consideradas como se divisão houvesse, devendo ser cadastrada a área
 que, na partilha, tocaria a cada herdeiro e admitidos os demais
dados médios verificados na área total do imóvel. Lei 4.504/1964
(Estatuto da Terra), art. 46, § 6º.
IV. - No caso, não foram
notificados os herdeiros para a vistoria prévia, tampouco comprovou
a entidade expropriante a prova do domínio para os fins do art. 185,
 I, C.F. O ônus dessa prova negativa é da entidade expropriante.
Precedente do STF: MS 23.006/PB, Ministro Celso de Mello, "DJ" de
29.8.03.
V. Aplicabilidade, à desapropriação para reforma agrária,
do princípio da saisina e da regra do § 6º do art. 46 do Estatuto da
 Terra. Precedentes do STF: MS 23.306, Ministro Octavio Gallotti,
"DJ" de 10.8.2000; MS 22.045/ES, Ministro Marco Aurélio, "DJ" de
30.06.95.
VI. - Mandado de Segurança deferido.